Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-83.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-83.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA DOS SANTOS PINTO - CPF: 027.075.951-44 (APELADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), AUTO POSTO MIRR LTDA - CNPJ: 02.774.978/0001-36 (APELANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), RONALDO DA CRUZ ALVES DE ABREU - CPF: 053.103.461-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO DA CRUZ ALVES DE ABREU - CPF: 053.103.461-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ACIDENTE

DE

TRÂNSITO
COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3
DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE
FILHA

MENOR
FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja, presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente, cujos parâmetros, no caso concreto, restaram observados pelo julgador monocrático, sendo a importância fixada na sentença consentânea com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte e do STJ.

Demonstrado os valores despendidos com serviços funerários e afins, mostra-se devido o ressarcimento a título material.

Nos termos da Súmula no. 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

No tocante ao pensionamento, a jurisprudência pátria, especialmente a da Corte Superior, possui firme orientação no sentido de ser devido o pagamento de pensão mensal à mãe da vítima, na proporção de 2/3 de um salário-mínimo a partir da data em que a mesma completaria 14 anos, até a data em que atingiria 25 anos, a partir da qual a pensão passará a ser de 1/3 de um salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos ou o óbito da genitora, o que ocorrer primeiro.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO MIRR LTDA.
nos autos da
Ação Indenizatória
movida por
DÉBORA DOS SANTOS PINTO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização, por danos morais e materiais, além de pensão mensal, em favor da parte autora, bem como julgou improcedente a denunciação da lide admitida em face de Ronaldo da Cruz Alves de Abreu. Por fim, ainda condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC (fls. 376/386 – Id 76217014).

Em suas
razões recursais
, a apelante reitera que não há falar em responsabilidade objetiva da empresa a justificar a condenação pelos danos causados pelo empregado, Ronaldo da Cruz, que afirmou que
“não tinha autorização para conduzir veículo no seu emprego, não pediu ao seu supervisor ou mesmo ao proprietário do veículo”
(sic).

Refere que o empregado, por ocasião do evento,
“não estava no exercício do seu trabalho (lavador de carros) e nem o fato (morte da menor) foi causado por lavagem de veículos”
(sic), mas por deliberação do condutor do veículo, Ronaldo da Cruz, que
“descumpriu todas as ordens das quais foi contratado”
(sic).

Frisa, nesse sentido, que somente poderia responder pelo ilícito de seu preposto caso este estivesse efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado.

Defende que não há nexo causal que evidencie a responsabilidade da empresa, já que o empregado, que não exercia função de condutor de veículos, desconsiderou todos os riscos e as ordens de seus superiores,
“adentrou no veículo e conduziu-o de forma imprudente e vindo a causar uma fatalidade”
(sic).

Salienta que, apesar de incontroversos
“a ocorrência do óbito da menor [...] em decorrência do fatídico acidente datado de 04.10.2014, bem como, a relação de parentesco dá vítima para com a AUTORA”,
além do fato de Ronaldo Cruz ser funcionário da apelante na época dos fatos, também o é o fato de que
“o lamentável acidente ocorreu NÃO no exercício do trabalho que lhe competia ou em função dele (lavar veículos), mas por conduta alheia e exclusiva do senhor RONALDO DA CRUZ”
(sic), o que afasta a responsabilidade firmada na sentença com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código Civil.

Assenta, ainda, que, para a ocorrência do fato, houve
“contribuição no mínimo negligente do padrasto da vítima, JOÃO MARCELO GONZAGA DE OLIVEIRA, para a ocorrência do evento danoso”
(sic), que tinha o dever de cuidado e vigilância sobre a enteada, menor de idade, que o acompanhava no local.

Salienta, nesse sentido, que o padrasto da vítima, por ocasião do fato, estava ingerindo bebida alcoólica e deixou a menor
“andando pelo pátio onde tem fluxo de veículos”
(sic), o que não foi levado em consideração pelo juiz sentenciante.

Alega que, apesar do funcionário, Ronaldo da Cruz, ter aditado seu depoimento perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou
“que sua função no Posto São Luiz onde trabalhava na época dos fatos era de serviços gerais, e no desempenho da função além de lavar carro, abastecia, varria o pátio, molhava a rua, e também realizava pequenas manobras em carros, levando-os ao local da ducha e retirando-os dali, mas para estacionar no pátio, quando prontos, era o cliente ou outra funcionário. QUE na data dos fatos, apesar recebido ordens ninguém entrou no veículo Fiesta placa HCW 9381, onde o cliente tinha deixado estacionado com a chave no contato, como estava na vez daquele veiculo o Declarante entrou nele, com intenção de levar somente até a ducha, mas por fatalidade, veio acelerar e sem querer causar a tragédia que vitimou ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA”
(sic), confirmou não ter sido contratado para exercer a função de manobrista e que nem mesmo tinha autorização da empresa para assim o fazê-lo.

Defende que o valor da condenação pelos danos à parte autora é desproporcional àquele por ela aceito de Ronaldo da Cruz, responsável efetivo pelo evento danoso.

Afirma que, diante das provas colhidas no processo criminal, e nos termos do interrogatório de Ronaldo Cruz, que confirmou não ter autorização da apelante para realizar a manobra de veículos no local, cuja ordem teria partido do proprietário do automóvel envolvido no acidente, requereu a denunciação da lide, admitida inicialmente pelo juízo.

Discorre acerca do desacerto dos critérios utilizados pelo juízo na fixação da pensão alimentícia à parte autora, bem como atribui esse encargo ao responsável pela morte da filha da requerente.

Ainda quanto aos danos, repisa que
“a autora não provou qualquer nexo de causalidade entre suposto dano sofrido (MORTE DE SUA FILHA) e qualquer conduta ilícita praticada pela APELANTE (NEGLIGÊNCIA), não havendo que se falar em subjetivismo para caracterização do dano moral, muito menos prova que a APELANTE de fato contratou um funcionário SEM HABILITAÇÃO NO CASO E O COLOCOU COMO MANOBRISTA, SENDO QUE ESSA FUNÇÃO SE QUER EXISTE OU EXISTIU NA EMPRESA APELANTE, muito menos foi realizado pelo seu ex-empregado RONALDO DA CRUZ”
(sic).

Nega, no ponto, que a sua conduta tenha causado danos e prejuízos à parte autora, que, do mesmo modo, não restaram comprovados pela apelada.

Defende, igualmente, o descabimento da pensão mensal estabelecida na sentença, já que a vítima era menor de idade e, como tal, não produzia renda e, assim, não provia as necessidades da família.

Afirma que, havendo entendimento pela existência dos danos, é necessária a modulação do
quantum
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que o valor devido não se torne excessivo e nem configure enriquecimento ilícito da autora.

Pugna, ao fim, pelo recebimento e conhecimento do apelo, para que, dando provimento ao recurso, seja reformada a sentença proferida e, assim,
“afastada a responsabilidade objetiva do APELANTE POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR CASO FORTUITO E CULPA EXCLUSIVA DO DENUNCIADO RONALDO DA CRUZ”
(sic) e, também, pelo reconhecimento da
“culpa concorrente do padrasto da vítima em razão da sua culpa in vigilando, uma vez que a menor estava sob sua responsabilidade”
(sic), bem como
“indeferido o pedido de dano material correspondente ao pensionamento mensal”
(sic) e, caso reconhecidos os danos morais,
“a modulação da indenização, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(
sic,
Ids 76217014/76217016
).

A apelada apresentou
contrarrazões
.

Defende, em suma, a responsabilidade objetiva da empresa apelante por ato praticado pelo seu empregado, que, por culpa exclusiva, no local de trabalho e em horário de expediente, causou a morte da filha da apelada e, assim, promoveu os danos sofridos.

Argumenta, nesse sentido, que, apesar da apelante insistir que o empregado (Ronaldo da Cruz) descumpriu ordens e agiu em função para a qual não era capacitado, é da incumbência do empregador a fiscalização do trabalho de seus subordinados, o que a torna responsável por seus atos.

Salienta, no concernente as provas produzidas, que
“o próprio empregado do Recorrente admitiu que à época dos fatos não tinha licença para dirigir, não era habilitado, portanto, jamais poderia estar conduzindo um veículo a serviço do Recorrente”
(sic).

Destaca, a respeito, que
“pela agilidade do empregado ao efetuar aquela função é possível notarmos que era um serviço que ele realizava diariamente e normalmente sem nenhuma interrupção do empregador, visto que, anteriormente ao evento danoso o empregado já tinha conduzido outros veículos para efetuar os mesmos serviços”
(sic).

Discorre acerca dos requisitos da responsabilidade civil objetiva da empregadora por ato de seus empregados, na forma da combinação dos artigos 186, 187, 927, parágrafo único, e 932, inciso III, todos do Código Civil, os quais alega estarem presentes no caso.

Rechaça a tese de culpa concorrente do padrasto da menor para a ocorrência do evento danoso, uma vez comprovada a exclusividade da culpa do empregado da apelante, que, por imprudência e negligência, pois sequer tinha habilitação para conduzir o veículo,
“invadiu o local com o veículo ocasionando o acidente fatal”
(sic), não havendo, assim, qualquer colaboração para o resultado lesivo.

Afirma, ainda, que, no exato momento do choque, a vítima não estava em movimento, mas em local seguro, não destinado a circulação de automóveis, do qual
“o empregado tinha total visão e mesmo assim atropelou brutalmente a filha da Recorrida”
(sic), razão pela qual refuta a alegada excludente de culpa por caso fortuito.

Esclarece que em relação
“ao acordo firmado entre Recorrida e o seu empregado em nada altera a sua culpabilidade e responsabilidade quanto ao evento danoso”
(sic).

Defende, por fim, o reconhecimento dos danos e o
quantum
estabelecido na sentença.

Pugna, nestes termos, pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença proferida, condenando-se a apelante, ainda, ao pagamento majorado de honorários advocatícios em grau de recurso (Id 76217028).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Comprovado o recolhimento do preparo do recurso (Id 76217016, p. 12), e por entendê-lo próprio e tempestivo (Id 76217014, p. 34),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

No concernente ao mérito, porém, tenho que a irresignação não comporta o pretenso acolhimento. Vejamos.

O fato sobre o qual versa a lide diz com o acidente ocorrido no dia 04 de outubro de 2014, por volta das 12h40m, nas dependências do Auto Posto São Luiz (Auto Posto Mirr LTDA.), que resultou na morte da criança Ana Beatriz dos Santo Souza, à época dos fatos com apenas 06 (seis) anos de idade, consoante certidão de óbito e laudo de necropsia anexados aos Ids 76217003/76217004 (págs. 24/47 e 01/08).

A respeito, se extrai dos autos que a vítima, que estava na companhia de seu padrasto, João Marcelo Gonzaga de Oliveira, no posto de combustíveis, onde esperavam a lavagem do veículo, foi atingida pelo automóvel Ford/Fiesta, placa HCW-93811, na ocasião conduzido pelo funcionário do comércio de combustíveis,
Ronaldo da Cruz Alves de Abreu
.

Com base em tais fatos, e em atenção aos pedidos formulados pela parte autora, mãe da vítima, o juízo sentenciante, reconhecendo a existência do evento e dos danos alegados, bem como a responsabilidade civil da empresa demandada, condenou a ré, ora apelante,
ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), e a título de danos materiais, no valor de R$2.180,00 (dois mil e cento e oitenta reais), além de pensão mensal
no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente, com termo inicial a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos e data final o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir daí, na proporção de 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade
.

O juízo de origem, ainda, julgou improcedente a ação de regresso (denunciação da lide) movida pela empresa apelante em face de Ronaldo da Cruz Alves de Abreu.

Eis, portanto, o teor do julgado, em relação ao qual o inconformismo da apelante devolve ao juízo
ad quem
a análise dos seguintes pontos: a) a culpa pelo evento danoso; b) a quantificação da verba indenizatória fixada a título de danos morais; e c) a obrigação relativa ao pensionamento.

Vejamos, assim, os pontos a serem enfrentados.

Como visto, o deslinde da controvérsia estabelecida nos autos passa pela análise da culpa pelo evento danoso, cujos requisitos são essenciais à identificação da responsabilidade imputada na inicial.

Oportuno mencionar, nesse contexto, que a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

Diante disso, aplicam-se ao presente caso as disposições contidas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nestes termos, friso, desde logo, que a culpa de Ronaldo da Cruz Alves de Abreu, condutor do veículo e, na época, empregado da apelante, é evidente nos autos e não foi por ele negada, assim como a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte.

Em depoimento prestado junto à autoridade policial, o condutor do veículo e funcionário da empresa apelante afirmou que, na ocasião,

"[...] estava auxiliando na Ducha do Posto, assim por volta das 12hrs entregou um veículo PASSAT que já estava limpo para seu proprietário, um homem que estava com uma criança; QUE após lavou mais uns dois carros, que foi fazer uma manobra com o veiculo FIESTA CLASSIC, sendo que entrou no veículo e o ligou para estacioná-lo mais a frente, assim como estava molhado o local e o interrogado estava usando botas de borracha, também encharcadas de água, acredita que escorregou da embreagem do veículo, vindo a ‘soltar’ o veículo, assim não conseguiu segurá-lo vindo a colidir em uma criança que estava próximo a um banco, assim que parou o veículo, desceu do carro e foi prestar socorro [...]."
(
sic,
Id 76217005, págs. 35/36).

O laudo pericial anexado ao Id 76217004 (págs. 09/37), cuja cópia foi extraída dos autos do respectivo inquérito policial, do mesmo modo, descreve com clareza as circunstâncias em que ocorreram o acidente automobilístico que vitimou Ana Beatriz.

A teor da análise realizada pelos peritos, verifica-se que o condutor do Ford/Fiesta, efetivamente, foi o responsável pelo atropelamento da criança,
in verbis
:

“Em função dos vestígios materiais existentes no local e da posição de reposo final do veículo Ford/Fiesta, infere-se a seguinte dinâmica para o acidente: O veículo citado deslocava-se no sentido postero-anterior em relação à cobertura do auto posto, quando, por motivo que não se pode precisar, o seu condutor perdeu o controle da direção, derivou à esquerda e subiu/invadiu a elevação existente no piso. Ao subir/invadir a elevação, a angular anterior esquerda do veículo atingiu o banco metálico e posteriormente a vítima, sendo que esta fora comprimida contra o poste anterior da cobertura, o que ficou evidenciado pelas lesões.

[...]

Assim, em face do exposto, conclui o perito que o a causa determinante do acidente foi a perda de controle do veículo, por parte de seu condutor, por motivo que não foi possível precisar, o que resultou na invasão da elevação do piso, conforme já citado, a na consequente colisão contra a vítima nas circunstâncias mencionadas.”

A conclusão pericial, como visto, vem ao encontro do relatado pelo próprio condutor do veículo. Além disso, os dados colhidos e documentalmente registrados em virtude do acidente não deixam dúvidas quanto à idoneidade da perícia realizada.

Nesse sentido, as fotografias anexadas ao laudo pericial revelam o local do evento logo após o choque, pelo que se evidencia que a colisão efetivamente ocorreu nas dependências do comércio de combustíveis.

Ademais disso, verifica-se que o condutor do automóvel, a par de seu agir imprudente, também foi negligente, de modo que conduzia o veículo sem a habilitação necessária.

Ante a tais indicativos, portanto, não há negar a conduta culposa de Ronaldo da Cruz Alves de Abreu, que conduziu o automóvel em manobra realizada no Posto, cuja imprudência e negligência estão absolutamente demonstradas.

Por outro lado, não há que se cogitar qualquer contribuição da vítima para ocorrência do fato, pois, apesar de se constatar que a criança, naquela oportunidade, se afastou por alguns momentos de seu responsável (padrasto), isso, por si só, não têm o condão de inverter a culpa do condutor do veículo na forma apurada, já que não se trata de fator determinante para o ocorrido, até mesmo porque a vítima, quando atingida, estava
sobre a plataforma elevada construída no estabelecimento, aparentemente destinada para ocupação dos clientes, onde existia, inclusive, um banco para que pudessem aguardar o
atendimento na ducha do Posto, conforme se depreende, especialmente, do vídeo extraído das câmeras de segurança do estabelecimento (Id 76217030).

Não há falar nem mesmo de culpa concorrente do padrasto da infante,
João Marcelo Gonzaga de Oliveira, que, segundo também demonstra o vídeo das câmeras de segurança, em nenhum momento deixou a criança sozinha ou mesmo perambulando no pátio onde transitavam os veículos, tanto que, por muito pouco, não foi atingido pelo veículo Ford/Fiesta, como, aliás, foi muito bem sopesado pelo i. Magistrado singular, consoante seguinte excerto,
ipsis litteris
:

“[...] Na hipótese, além da forte prova documental produzida, como o caso do laudo técnico que aponta a causa do acidente, analisando as imagens da câmera de segurança do estabelecimento no momento do acidente, cuja mídia fora juntada às fls. 266/267, é possível verificar que, de fato, não houve qualquer contribuição da vítima para a ocorrência do fato.

Em que pese a menor se afastar do seu responsável em alguns momentos, tal fato não teve qualquer correlação com o evento, urna vez que no momento em que foi atingida, a vítima não se encontrava no pátio onde transitavam os veículos, e sim sobre a plataforma elevada construída no estabelecimento aparentemente destinada para ocupação dos clientes, porquanto existia no local, inclusive um banco para que pudessem aguardar os serviços.

Das imagens, é possível extrair que a vítima estava muito próxima do seu responsável no momento da colisão, assim como é possível visualizar claramente o descontrole na direção do veículo em direção à plataforma/vítima e no momento em que a atingiu a menor Fato é que a causa determinante para o acidente foi o descontrole na direção do veículo, que desgovernado, invadiu a área elevada onde se localizava a vítima e terceiros.

Em outras palavras, o modo como o veículo invadiu o local onde estavam a vítima e demais pessoas foi determinante para o acidente e não a suposta falta de vigilância ou culpa da menor, e sim a imprudência do condutor do veículo que poderia facilmente causado outras vítimas na ocasião, o que felizmente não ocorreu. [...]”
– fl. 380.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., Editora Atlas, 2014, p. 47, que a culpa é
“a violação de dever objetivo de cuidado, que o agente podia conhecer e observar, ou, como querem outros, a omissão de diligência exigível”
.

Partindo desse pressuposto, ou seja, de que a culpa é, basicamente, o
descumprimento de um dever de cuidado
, há que se averiguar o meio pelo qual o agente do ilícito civil contribuiu para o evento danoso.

Cavalieri destaca que
“A falta de cautela exterioriza-se através da imprudência, da negligência e da imperícia. [...] A imprudência é falta de cautela ou cuidado por conduta comissiva, positiva, por ação. [...] Negligência é a mesma falta de cuidado por conduta omissiva. [...] A imperícia, por sua vez, decorre de falta de habilidade no exercício de atividade técnica, caso em que se exige, de regra, maior cuidado ou cautela do agente”
(
idem
, pág. 52).

Note-se que, a teor da definição trazida pelo ilustre doutrinador, a conduta do funcionário da empresa demandada revela, sem sombra de dúvidas, o descumprimento de um dever de cuidado, que, por via de consequência, caracteriza a conduta culposa, exteriorizada, no caso, por sua conduta imprudente (seja por conduzir o veículo com calçados em condições inapropriadas, seja pela ausência de cautela quanto ao fluxo de pessoas no local) e negligente (por não estar habilitado à condução de veículo automotor).

Assim, como bem apontou o juízo sentenciante, “
inquestionável a culpa exclusiva do condutor do veículo pelo acidente e a responsabilidade objetiva indireta da requerida, que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), tampouco quaisquer das excludentes de responsabilidade, ônus que lhe incumbia, não havendo elementos suficientes no caderno processual a corroborar a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco excludente de responsabilidade, sendo farto o conjunto probatório no sentido de apontar que o acidente se deu unicamente por imprudência e consequente culpa do condutor do veículo.”
(
sic,
Id 76217014, pág. 22).

De tudo isso, portanto, verifica-se que no caso em tela é inarredável a responsabilidade da empresa Auto Posto Mirr Ltda., a qual decorre da conduta culposa do então funcionário Ronaldo da Cruz Alves de Abreu, consoante estabelece o artigo 932, inciso III, do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

Ainda, cabe ponderar que, em face da natureza objetiva da responsabilidade da empresa empregadora

[1]
, é irrelevante o fato de o funcionário, condutor do veículo, ter supostamente agido em função distinta daquela para a qual foi contratado e em contrariedade as orientações do empregador.

A respeito, aliás, discorre Cavalieri (p. 214) que

“Provada a culpa do empregado ou preposto, exsurge a responsabilidade objetiva do patrão ou comitente, restando-lhe campo de defesa muito restrito para eventualmente se exonerar da obrigação de indenizar. E assim é porque o nosso Direito não exige uma rigorosa relação funcional entre o dano e a atividade do empregado. [...] basta que o dano tenha sido causado em razão do trabalho – importando, isso, dizer que o empregador responde pelo ato do empregado ainda que não guarde com suas atribuições mais do que simples relação incidental, local ou cronológica. [...] Bastará que a função tenha oferecido ao preposto a oportunidade para a prática do ato ilícito; que a função tenha lhe proporcionado a ocasião para a prática do ato danoso.”

Nesse sentido, também é o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE VEÍCULO
. TETRAPLEGIA IRREVERSÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PENSÕES. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA GRAVE. SÚMULA 7/STJ. INCAPACIDADE PARCIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a cumulação da pensão previdenciária com a pensão decorrente de ato ilícito. Precedente. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 4.
Comprovada a culpa do preposto, a responsabilidade do empregador é objetiva, bastando que o ato ilícito se relacione funcionalmente com o trabalho exercido. Precedente.
5. No caso dos autos, ficou consignada no aresto recorrido a culpa grave do condutor do veículo, que o conduzia em velocidade excessiva, tendo em conta as condições da via. Rever essa conclusão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. [...]." 9. Agravo interno desprovido.”
(STJ AgInt no REsp 1301184/SC. Relator: Ministro Raul Araújo. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data do Julgamento: 07/06/2016. Data da Publicação em 27/06/2016)

Prosseguindo em mais um dos pontos da controvérsia recursal, acerca do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, impera destacar que a ausência de previsão legal expressa para a sua definição impõe que seja feito por arbitramento do juízo.

Nas palavras de Cavalieri
(p. 152)
:

“
É na quantificação do dano que encontramos a maior problemática nas ações indenizatórias em razão da sua extensão e das diversas maneiras em que se irá produzir a reparação, enfim, das suas inúmeras peculiaridades. Aqui, principalmente, é preciso relembrar que uma coisa é o dano e outra a sua quantificação. O dano, voltamos a insistir, está vinculado ao fato lesivo, ao ato ilícito, à violação de dever jurídico e à respectiva lesão causada a bem ou interesse da vítima juridicamente tutelado, enfim, ao an debeatur. A quantificação do dano está vinculada à sua efetiva reparação, ao quantum debeatur.

[...]

Não há um critério ou método único para a quantificação do dano, recomendando a doutrina, a jurisprudência e a própria lei, dependendo do caso, critérios diferentes, tais como a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento, a equidade, além do tradicional método matemático da diferença [...].”

Dessa forma, cuidando-se de dano moral e justificando-se a procedência do pedido no tocante, deverá ser fixado na sentença, desde logo, o valor da indenização por arbitramento do juízo, à luz de critérios como o grau de reprovação da conduta lesiva, a intensidade e duração do dano sofrido, a capacidade econômica do ofensor e do ofendido e as condições pessoais da vítima, todos sopesados sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos,
levando em consideração o acima exposto, seguindo, no ponto, o critério da equidade e da proporcionalidade, entendo que o
quantum
fixado no montante de
R$100.000,00 (cem mil reais)
em favor da parte autora é adequado e, assim, não merece reparos.

A propósito, precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
MORTE DA VÍTIMA
– OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE –
ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ
– FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL – VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO – 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- [...] 6 -
O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua. Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais.
”
(TJ-MT – AC: 00047859020178110013 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

“ APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
– SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL – CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA NA JUSTIÇA CRIMINAL – QUESTÃO IMUTÁVEL E, PORTANTO, INDISCUTÍVEL – ART. 462 DO CPC/73 – PRECEDENTES DO STJ – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – VERBA DEVIDA À ESPOSA DA VÍTIMA, DESDE A DATA DO ÓBITO, ATÉ QUE ESTA VIESSE A COMPLETAR 70 ANOS – PARCELAS VENCIDAS PAGAS DE UMA SÓ VEZ, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA VENCIMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO – PARCELAS VINCENDAS ATUALIZADAS PELO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PAGAMENTO ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO – INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ART. 475-Q, § 2o, DO CPC/73 – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA LIDE PRINCIPAL – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DA LIDE SECUNDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento definitivo da ação criminal que apura os fatos narrados na demanda cível deve ser levado em consideração como fato superveniente, nos termos do disposto pelo art. 462 do Código de Processo Civil de 1973, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge para a orientação de que o referido dispositivo tem aplicabilidade não apenas perante o Juízo de primeiro grau, mas nos tribunais de segundo grau e também nos tribunais superiores.

Definida a questão da responsabilidade pelo acidente em decisão da Justiça Criminal atingida pela coisa julgada material (CPC/73, art. 467), não há mais espaço para se discutir sobre a existência do ilícito, suas consequências ou sobre a responsabilidade civil.

O empregador é objetivamente responsável pelo ato de seu preposto na condução do veículo causador do acidente, nos termos do art. 932, III, do CC, sendo presumida a sua culpa, conforme Verbete Sumular no 341 do STF.

Comprovada a culpa do preposto e presumida a do empregador, conclui-se pelo dever de indenizar os prejuízos causados em razão do acidente noticiado nos autos, que causou a morte do marido e pai das apelantes.

A morte de ente querido gera dano moral in re ipsa, sendo indiscutível a dor, o sofrimento e a angústia suportados pelos familiares.

A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum fixado em valor equivalente a 100 salários mínimos para cada autor.

É direto da esposa da vítima a percepção do pensionamento mensal no valor equivalente a 2/3 do rendimento desta (01 do salário mínimo), tendo por termo inicial a data do evento danoso (morte) e o termo final a data em que completaria 70 (setenta) anos, ou até que a beneficiária convole novas núpcias ou mantenha união estável.

As parcelas vencidas do pensionamento devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de 1% ao mês a contar da citação. Já as parcelas vincendas devem ser pagas até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido, reajustadas com base no salário mínimo da época, incidindo apenas os juros de mora, a partir das datas de cada vencimento.

O art. 475-Q, § 2o, do CPC/73 autoriza a inclusão da beneficiária na folha de pagamento da empresa devedora como forma de garantir o adimplemento da pensão.

É possível deduzir o valor do seguro DPVAT da quantia a ser indenizada, independente da comprovação do pagamento.

Os honorários advocatícios da lide principal, por haver condenação em pensionamento mensal, devem ser fixados em percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, nos termos do art. 20, § 5o, do CPC/73.

A seguradora denunciada deve responder ao pagamento dos danos suportados pelas autoras (materiais e morais), nos limites da apólice, bem como à verba honorária sucumbencial da lide secundária, no caso de pretensão resistida.”
(N.U 0001288-17.2008.8.11.0035, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL VISUALIZADA – PENSIONAMENTO MENSAL (DANOS MATERIAIS) – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA E DE PAGAMENTO DE UMA ÚNICA VEZ AFASTADOS – VALOR DOS DANOS MORAIS – AUMENTO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RAZOABILIDADE – APELAÇÕES DESPROVIDAS E ADESIVO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Demonstrada a culpa exclusiva do motorista do caminhão em que se chocou o veículo conduzido pelo esposo da autora, ressurge a responsabilidade civil pelo evento que fatalmente vitimou a vítima.

O pensionamento mensal de 2/3 sobre o salário mínimo atende a orientação jurisprudencial e o pagamento de uma única só vez não se justifica, porquanto aplicação do disposto no art. 950 do Código Civil se refere a ofensa à integridade física que acarreta defeito que impossibilite ou diminua a capacidade de trabalho da vítima.

Atende o critério da razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) por danos morais para o caso de morte da vítima.

Não se visualiza interesse recursal em pedido que já foi atendido pela sentença recorrida.

Mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença recorrida em 10% sobre o valor da condenação, porquanto atendeu a prescrição do art. 20, §4o do CPC.”
(N.U 0001483-04.2008.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 18/01/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso,
o

montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os genitores da vítima, não se mostra exorbitante nem desproporcional em razão do falecimento da filha adolescente em acidente de veículo automotor, por atropelamento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ – AgInt no AREsp: 1485252 MA 2019/0102738-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

O valor estabelecido, portanto, atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, analisados de acordo com a natureza e a gravidade dos fatos, além de abarcar o caráter pedagógico da obrigação e o efeito compensatório da dor sofrida pela requerente.

Em relação ao pensionamento ordenado na sentença, ressalto que o direito reconhecido decorre do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

A respeito,
a jurisprudência orienta-se no sentido de que os pais da vítima terão direito à pensão pela morte do filho menor de idade, em valor igual à 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos, quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF), pelo que a sentença igualmente não merece quaisquer reparos no ponto.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA No 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA No 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

[...] Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).
A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos. [...]”
(N.U 0007973-26.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[1]
A
rtigo 933 do Código Civil:
As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte
, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021